Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Repele-se a tese de inovação recursal se há a manifestação sobre o tema na sentença, o que autoriza a sua reanálise à luz do artigo 1.013, §1o, do CPC. No caso de reconhecimento de decadência pela sentença, os argumentos recursais para afastar a decadência não consistem em inovação recursal.

2. Constatada que a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, mas do vício no ato negocial diante da alegação de que o contrato de financiamento teria sido firmado em desacordo com o combinado inicial, afasta-se a incidência do prazo decadencial do artigo 26 do CDC.

3. Considerando que a reclamação do autor está no plano de validade do negócio e não no plano de eficácia do contrato, uma vez que direcionada a suposto vício de consentimento, deve incidir à hipótese a exegese do artigo178 do Código Civil, sendo de quatro anos o prazo para se pleitear a anulação do negócio jurídico por suposto vício de consentimento.

4. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.

5. Não incidindo a inicial em qualquer das hipóteses do artigo 330, §1o, do CPC, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.

6. O interesse de agir assenta-se na verificação da utilidade e da necessidade na busca da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, resta demonstrado o interesse de agir da parte.

7. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.

8. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada, sendo a sua anulação medida excepcional e autorizada quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento enumerados no artigo 171 do Código Civil.

9. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento, não há como se reconhecer sua nulidade.

10. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

11. Não sendo o autor capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

12. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

13. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a decadência. Pedidos iniciais julgados improcedentes.